Tribunal: TJPA
Processo: 0884848-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884848-84.2023.8.14.0301

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: OCIR DE OLIVEIRA MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em razão da ausência de regular representação processual da autora, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A apelante sustenta nulidade da intimação pessoal para regularização do vício processual, ao argumento de que a correspondência foi enviada para endereço diverso daquele indicado na petição inicial, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço cadastrado pela parte autora no Domicílio Judicial Eletrônico, ainda que diverso daquele informado na petição inicial; e (ii) estabelecer se a ausência de regularização da representação processual, após intimação válida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A representação processual regular constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, incumbindo à parte sanar eventual irregularidade no prazo fixado judicialmente, nos termos do art. 76 do CPC.

4.

A autora apresentou novo instrumento procuratório igualmente dotado de prazo de validade determinado, o qual expirou no curso da demanda, permanecendo sem regularização válida da capacidade postulatória.

5.

A intimação pessoal encaminhada ao endereço constante no Domicílio Judicial Eletrônico da instituição financeira é válida, pois compete à própria parte manter atualizados seus dados cadastrais perante o Poder Judiciário.

6.

O art. 77, VII, do CPC impõe às partes o dever processual de informar e manter atualizados seus dados cadastrais para recebimento de citações e intimações, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

7.

O art. 246, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de cadastro das pessoas jurídicas nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário para recebimento de comunicações processuais.

8.

A alegação de nulidade da intimação não prospera quando a comunicação processual é enviada ao endereço oficial cadastrado pela própria parte no sistema eletrônico oficial do Judiciário.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade da intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e atribui à parte o ônus de zelar pela atualização cadastral e acompanhamento processual.

10.

A ausência de saneamento eficaz da irregularidade de representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 76, §1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal realizada por meio do endereço cadastrado pela parte no Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz para fins de regularização processual.

2.

Compete às pessoas jurídicas manter atualizados seus dados cadastrais perante o Poder Judiciário, nos termos dos arts. 77, VII, e 246, §1º, do CPC.

3.

A ausência de regularização da representação processual após intimação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4.

A apresentação de procuração com prazo de validade expirado não supre a exigência de regular capacidade postulatória da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, caput e §1º, I; 77, VII; 85, §11; 246, §1º; 274, parágrafo único; 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 14.195/2021; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0033731-10.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815938-98.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de OCIR DE OLIVEIRA MENEZES, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida lançada ao ID nº 28903522 reconheceu a ausência de capacidade postulatória da parte autora, ao fundamento de que as procurações juntadas aos autos possuíam prazo de validade expirado, tendo a demandante deixado de regularizar adequadamente sua representação processual, mesmo após intimações judiciais. Consignou, ainda, que a correspondência destinada à intimação pessoal retornou com a informação “mudou-se”, reputando válida a intimação encaminhada ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Ao final, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, revogou a liminar anteriormente concedida, declarou prejudicada a reconvenção apresentada pelo requerido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID nº 28903523, a apelante sustenta, em síntese, que:

a) a sentença extinguiu prematuramente o feito;

b) a intimação pessoal para regularização da representação processual foi encaminhada para endereço diverso daquele informado na petição inicial, o que comprometeria a validade do ato;

c) não houve abandono processual apto a justificar a extinção do feito;

d) os vícios apontados seriam plenamente sanáveis, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; e

e) requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 28903528, nas quais OCIR DE OLIVEIRA MENEZES pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que a apelante deixou de regularizar sua representação processual, mesmo após oportunizada a correção do vício, incidindo corretamente os arts. 76, §1º, I, e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Requer, ainda, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regular representação processual da instituição financeira autora, bem como aferir se houve efetiva intimação válida da parte apelante para saneamento do vício processual identificado pelo Juízo de origem.

Consoante se extrai dos autos, a instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento contratual relacionado ao veículo HONDA NXR 160 BROS ESDD FL GASOLINA, placa QEA7261. No curso da demanda, o Juízo singular constatou que os instrumentos procuratórios apresentados pela parte autora continham prazo de validade determinado, sobrevindo o vencimento da procuração inicialmente juntada aos autos.

Em razão disso, foi determinada a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. A autora apresentou novo instrumento de mandato, contudo igualmente dotado de prazo de validade limitado, posteriormente expirado. Sobreveio nova determinação judicial para saneamento do vício, mediante intimação pessoal da demandante. Todavia, conforme alegado pela recorrente, verifica-se que a correspondência destinada à sua intimação foi encaminhada para endereço diverso daquele constante na petição inicial.

Ocorre que após análise mais detida dos autos, especialmente da certidão de ID nº 28903521, verifica-se que o endereço utilizado para encaminhamento da intimação pessoal da parte autora correspondia ao endereço cadastrado pela própria instituição financeira junto ao Domicílio Eletrônico Nacional, conforme certificado pela Secretaria Judicial.

Desse modo, não prospera a alegação recursal de nulidade da intimação por envio a endereço estranho aos autos, uma vez que incumbia à própria demandante manter atualizadas suas informações cadastrais e processuais.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, que alterou substancialmente o Código de Processo Civil para aprimorar a eficiência do processo eletrônico, o dever de manutenção e atualização de dados cadastrais perante o Poder Judiciário deixou de ser mera faculdade para tornar-se um dever processual cogente, especialmente para empresas de grande porte e instituições financeiras.

O Art. 77, inciso VII, do CPC, é cristalino ao estabelecer:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Complementarmente, o Código de Processo Civil, em seu art. 246, §1º, impõe às empresas públicas e privadas o dever de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações.

No caso concreto, embora a Apelante tenha indicado endereço em São Paulo/SP na inicial, a certidão cartorária comprova que o endereço oficial da instituição no sistema DEN é o de Curitiba/PR. Ao realizar a intimação pessoal para regularização da representação processual (Art. 76, CPC), o Juízo utilizou a base de dados oficial e atualizada da própria parte.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) consolidou o entendimento de que é ônus da parte manter seus dados atualizados nos cadastros oficiais, sob pena de considerar-se válida a intimação enviada ao endereço ali constante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DE DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com garantia hipotecária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante sustenta nulidade da sentença por configurar abandono de causa, alegando necessidade de intimação pessoal, além de decisão surpresa e violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos processuais, é válida diante da alegação de abandono de causa e eventual nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do autor, exigida para os casos de abandono de causa, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022, que atribuem ao Domicílio Judicial Eletrônico plena eficácia para fins de ciência e validade das intimações pessoais.

4. O Banco da Amazônia foi devidamente intimado via sistema PJe e domicílio eletrônico, com advertência expressa quanto à necessidade de manifestação no prazo legal, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece a equivalência entre a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico e a intimação pessoal, especialmente no caso de pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Judiciário.

6. A prolongada inércia da parte exequente por mais de 14 anos caracteriza desídia processual e justifica a extinção do feito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, independentemente da discussão sobre abandono de causa.

7. Não há nulidade processual nem decisão surpresa, pois a comunicação se deu por meio válido e previamente regulamentado, sendo do conhecimento da parte autora sua obrigação de acompanhar os atos processuais por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal do autor, quando realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, é válida e suficiente para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é legítima diante da nulidade da citação inicial e da prolongada inércia da parte autora.

3. A utilização do Domicílio Judicial Eletrônico como meio oficial de comunicação processual para pessoas jurídicas é obrigatória e eficaz, nos termos da Lei 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e IV, § 1º; art. 246, § 1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §§ 3º e 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Turma Recursal, Processo nº 00000117520258160052, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 22.02.2025; TRF-3, ApCiv 5002729-92.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Johonson Di Salvo, j. 01.02.2025; TJMG, ApCiv 5172615-93.2023.8.13.0024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 19.02.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00337311020118140301 30185068, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DOMICÍLIO JUDICIAL. EMPRESA DE GRANDE PORTE . LEI Nº 14.195/2021 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022. PRAZO RECURSAL INICIADO EM 02/09/2024 E ENCERRADO EM 23/09/2024. PROTOCOLO DO RECURSO SOMENTE EM 24/09/2024 . INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CADASTRO. ÔNUS DA PARTE. AUTORRESPONSABILIDADE PROCESSUAL . DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão da intempestividade.

2. Sustenta a agravante nulidade da intimação eletrônica, alegando falha em seu cadastro no sistema, e pugna pela análise do mérito do recurso.

II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade da intimação eletrônica realizada em 30/08/2024. 4. Termo inicial e final do prazo recursal . 5. Alegada nulidade decorrente de irregularidade cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR 6 . A intimação eletrônica de pessoas jurídicas encontra amparo no art. 246 do CPC, na Lei nº 14.195/2021 e na Resolução CNJ nº 455/2022, sendo válida a ciência em 30/08/2024. 7 . O prazo recursal iniciou-se em 02/09/2024 e encerrou-se em 23/09/2024, sendo intempestivo o recurso interposto em 24/09/2024.
8. Compete à própria parte manter atualizado seu cadastro e acompanhar as comunicações processuais. Alegações de falhas administrativas internas não afastam a validade da intimação . 9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade do uso do domicílio judicial eletrônico pelas pessoas jurídicas e da presunção de validade da intimação eletrônica.

10. Reconhecida a intempestividade, resta prejudicada a análise do mérito do Agravo de Instrumento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. 12 . Tese de julgamento: (i) a intimação eletrônica de pessoas jurídicas pelo Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz, nos termos do art. 246 do CPC, da Lei nº 14.195/2021 e da Resolução CNJ nº 455/2022; (ii) compete à parte zelar por seu cadastro e acompanhamento processual, não sendo possível imputar ao Judiciário ou ao sistema falhas administrativas internas; (iii) recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo, ainda que alegada nulidade formal de intimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 246; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 3º e 6º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0138870-85 .2021.8.19.0001; TJ-DF, Apelação nº 0037678-55 .2015.8.07.0001; precedentes deste Tribunal .

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr . Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08159389820248140000 31170823, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Observa-se, ademais, que a parte autora foi previamente intimada para regularizar sua representação processual, tendo apresentado novo instrumento procuratório igualmente dotado de prazo de validade determinado, o qual novamente expirou no curso da demanda.

Assim, evidenciada a ausência de regular capacidade postulatória e transcorrido prazo razoável sem saneamento eficaz do vício processual, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026